Tribunal: TJES
Processo: 5016834-83.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA (JULGAMENTO ULTRA PETITA): ACOLHIDA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EX-FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REFLEXOS EM OUTRAS VANTAGENS PESSOAIS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL AO LIMITE DO PEDIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO MUNICIPAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis em remessa necessária interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação ordinária para declarar o direito ao adicional de assiduidade no percentual de 8% e determinar a respectiva incorporação aos proventos de inatividade, com reflexos sobre décimo terceiro salário e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença padece de vício por julgamento
ultra petita
ao fixar percentual superior ao postulado na petição inicial; (ii) definir se o adicional de assiduidade pode incidir sobre outras vantagens pessoais e adicionais que possuam o vencimento como parâmetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A preliminar de nulidade parcial merece acolhimento, pois a petição inicial limitava o pedido de diferenças salariais ao percentual de 7%, correspondente ao tempo de serviço até a extinção da FUNEVE, enquanto a sentença arbitrou o montante de 8%.

4)
A fixação de parcela além do que se postulou configura julgamento
ultra petita
, o que desrespeita o princípio da congruência estabelecido nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

5)
O adicional de assiduidade, instituído pela Resolução nº 13/1986, possui natureza remuneratória e caráter permanente, fato que autoriza a integração aos proventos de aposentadoria nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995.

6)
O cálculo da referida vantagem deve observar o índice de 1% por cada ano de serviço ininterrupto prestado à administração até janeiro de 1995, data em que ocorreu a extinção da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE).

7)
O inciso XIV do art. 37 da Constituição da República veda expressamente o denominado "efeito cascata", ao impedir que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sofram acumulação para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

8)
Os reflexos da verba de assiduidade restringem-se às parcelas que possuem o vencimento como base direta, tais como o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, sem incidência sobre triênios, sexênios ou gratificações de natureza pessoal.

9)
A impossibilidade de reflexos sobre triênios e sexênios no Município de Vila Velha decorre, adicionalmente, da declaração de inconstitucionalidade do art. 85 da Lei Orgânica Municipal pelo Plenário deste Tribunal na ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso de Denise Cristina Souza dos Santos desprovido. Recurso de Município de Vila Velha e IPAMV provido parcialmente. Sentença reformada em parte em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que defere percentual de adicional superior ao limite postulado na petição inicial padece de vício
ultra petita
, impondo-se a redução da condenação aos limites da lide.

2. O adicional de assiduidade da extinta FUNEVE possui natureza permanente e se incorpora aos proventos, mas a base de cálculo de outras vantagens pessoais não pode sofrer o reflexo da referida verba.

3. A projeção de reflexos de gratificações sobre outros adicionais funcionais encontra óbice na vedação constitucional ao efeito cascata.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XIV do art. 37 da Constituição da República; arts. 141, 492 e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995; Resolução nº 13/1986 da FUNEVE.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013187-88.2023.8.08.0000, rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 12.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016834-83.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DENISE CRISTINA SOUZA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA (JULGAMENTO ULTRA PETITA): ACOLHIDA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EX-FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REFLEXOS EM OUTRAS VANTAGENS PESSOAIS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL AO LIMITE DO PEDIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO MUNICIPAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis em remessa necessária interpostas contra sentença de parcial procedência dos pedidos em ação ordinária para declarar o direito ao adicional de assiduidade no percentual de 8% e determinar a respectiva incorporação aos proventos de inatividade, com reflexos sobre décimo terceiro salário e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença padece de vício por julgamento
ultra petita
ao fixar percentual superior ao postulado na petição inicial; (ii) definir se o adicional de assiduidade pode incidir sobre outras vantagens pessoais e adicionais que possuam o vencimento como parâmetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A preliminar de nulidade parcial merece acolhimento, pois a petição inicial limitava o pedido de diferenças salariais ao percentual de 7%, correspondente ao tempo de serviço até a extinção da FUNEVE, enquanto a sentença arbitrou o montante de 8%.

4)
A fixação de parcela além do que se postulou configura julgamento
ultra petita
, o que desrespeita o princípio da congruência estabelecido nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

5)
O adicional de assiduidade, instituído pela Resolução nº 13/1986, possui natureza remuneratória e caráter permanente, fato que autoriza a integração aos proventos de aposentadoria nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995.

6)
O cálculo da referida vantagem deve observar o índice de 1% por cada ano de serviço ininterrupto prestado à administração até janeiro de 1995, data em que ocorreu a extinção da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE).

7)
O inciso XIV do art. 37 da Constituição da República veda expressamente o denominado "efeito cascata", ao impedir que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sofram acumulação para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

8)
Os reflexos da verba de assiduidade restringem-se às parcelas que possuem o vencimento como base direta, tais como o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, sem incidência sobre triênios, sexênios ou gratificações de natureza pessoal.

9)
A impossibilidade de reflexos sobre triênios e sexênios no Município de Vila Velha decorre, adicionalmente, da declaração de inconstitucionalidade do art. 85 da Lei Orgânica Municipal pelo Plenário deste Tribunal na ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso de Denise Cristina Souza dos Santos desprovido. Recurso de Município de Vila Velha e IPAMV provido parcialmente. Sentença reformada em parte em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que defere percentual de adicional superior ao limite postulado na petição inicial padece de vício
ultra petita
, impondo-se a redução da condenação aos limites da lide.

2. O adicional de assiduidade da extinta FUNEVE possui natureza permanente e se incorpora aos proventos, mas a base de cálculo de outras vantagens pessoais não pode sofrer o reflexo da referida verba.

3. A projeção de reflexos de gratificações sobre outros adicionais funcionais encontra óbice na vedação constitucional ao efeito cascata.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XIV do art. 37 da Constituição da República; arts. 141, 492 e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995; Resolução nº 13/1986 da FUNEVE.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013187-88.2023.8.08.0000, rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 12.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer da remessa necessaria e dos recursos e, no merito, dar parcial provimento ao recurso de Municipio de Vila Velha e outro e negar provimento ao apelo de Denise Cristina Souza dos Santos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à definição do percentual devido a título de adicional de assiduidade à servidora apelante, bem como à extensão dos reflexos da referida verba às demais parcelas que compõem a remuneração.

Segundo se depreende, a apelante fora admitida nos quadros municipais em 01/04/1987 e permaneceu em exercício ininterrupto até janeiro de 1995, data em que se extinguiu a Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE.

Em seguida, fora transferida à Secretaria Municipal de Educação com preservação dos direitos adquiridos, nos termos do art. 20 de Lei Municipal nº 3.012/1995:

Art. 20 – Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.

O art. 2º da Resolução nº 13/1986 instituiu adicional de assiduidade no percentual de 1% para cada ano de serviço ininterrupto, sem restringir expressamente o termo inicial para contagem do período a partir da edição.

Sob esse prisma, impõe-se o reconhecimento de que
o cômputo do adicional de assiduidade deve abranger todo o tempo de efetivo serviço prestado à administração, inclusive o anterior à edição do ato normativo, desde que respeitado o marco final fixado na legislação municipal, que corresponde à data da extinção da fundação
.

No caso, a exordial (Id. 17961848) delimita as diferenças salariais a 7%, já que a servidora não chegou a laborar 8 anos completos até a extinção da FUNEVE (01/04/1987 a 13/01/1995), senão vejamos:

“Considerando que nunca houve a revogação desta obrigação de caráter permanente, o Município vem descumprindo o dever que se obrigou na assunção dos direitos dos novos servidores, pelo que requer as diferenças salariais para
o percentual de assiduidade devido em 7%, correspondente ao quantitativo de anos trabalhados até a extinção da FUNEVE
.

[...]

DOS PEDIDOS

1. Requer a declaração do correto percentual de assiduidade em 7% do vencimento, para que seja respeitada a proporcionalidade do período aquisitivo da vantagem entre 01/04/1987 a 13/01/1995 com a consequente ordem de correção do valor incorporado aos seus proventos e condenação do 1
o
Requerido, com juros e correção monetária, às diferenças salariais do adicional de assiduidade nos meses vencidos e vincendos, com os devidos reflexos sobre a demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento, ou seja, no abono anual/décimo terceiro salário, triênio, licença prêmio, abono de destituição e dif. sexênio”.

Ao fixar o percentual em 8%, a sentença extrapolou os limites objetivos da lide, violando o princípio da congruência insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se a redução da condenação ao limite postulado.

No que tange à incorporação da verba, o adicional ostenta natureza remuneratória e caráter permanente, o que autoriza a integração aos proventos de aposentadoria.

Entretanto, os efeitos financeiros do benefício não podem ser projetados sobre outras vantagens funcionais ou adicionais legais, porquanto essas verbas possuem estruturação jurídica própria, com fundamentos distintos, sendo vedado o efeito cascata, conforme estabelece o inciso XIV do art. 37 da Constituição da República.

Consequentemente, os reflexos do adicional de assiduidade devem se limitar às parcelas que têm como base o vencimento/provento, como 13º salário e terço constitucional de férias, vedando-se a incidência sobre vantagens pessoais e outras verbas de caráter indenizatório.

Vale salientar que, em relação a triênios e sextênios, o Plenário deste Sodalício julgou inconstitucional o art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha (ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000), que os instituíra, o que reforça a impossibilidade de incorporação.

Nesse sentido trilha a iterativa jurisprudência desta Corte:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Quanto ao termo final de incidência do adicional de assiduidade, destaca-se que a FUNEVE fora extinta em janeiro de 1995, pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, marco a partir do qual se considera revogada, tacitamente, a Resolução nº 13/1986, que previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3. No que concerne à tese de que o adicional de assiduidade deve abranger todo o período de exercício efetivo da recorrente, e não apenas a partir da publicação da Resolução, assiste razão à autora/agravante, uma vez que, nos termos do art. 2º, da Resolução n.º 13/1986, da FUNEVE, ficou assegurado um prêmio de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro da Fundação, no percentual de 1% por ano de efetivo serviço prestado, calculado sobre o vencimento-base. 4. Como a autora comprovou que ingressou nos quadros da FUNEVE em 07/03/1985, e a Fundação foi extinta em janeiro de 1995, o adicional de assiduidade devido alcança a monta de 9%, considerados os 9 (nove) anos de serviço efetivo prestados. 5. Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias. A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES. 6. Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. Precedentes. 7. Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.
[...] (Data: 12/Jul/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5013187-88.2023.8.08.0000 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990))

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/1986 DA FUNEVE. LEI MUNICIPAL Nº 3.012/1995. SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFLEXOS DOS ADICIONAIS (TRIÊNIOS, SEXÊNIO, DIFERENÇA DE SEXÊNIO, LICENÇA PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE). VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
É consabido que este e. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, possui o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/86, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, visto que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. 2) Dessa forma, o adicional de assiduidade deve integrar-se à remuneração do servidor inativo e incorporar-se aos seus proventos, sendo devido o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria, tendo em vista a sua natureza pessoal e permanente, observado o prazo prescricional. 3) Com a extinção da FUNEVE, automaticamente, a Resolução nº 13/86 fora tacitamente revogada, na medida em que a Secretaria de Educação é quem ficou responsável por realizar os pagamentos dos servidores anteriormente regidos pela FUNEVE, sendo que os mesmos passaram a ser regidos pela Lei Municipal nº 2.398/87, por força da Lei Municipal nº 2.737/92. 4) O art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95, autorizou a manutenção do percentual até então concedido pelo tempo em que exerceram as funções da FUNEVE. 5) O percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação. 6) O fato do adicional de assiduidade ser calculado sobre o vencimento base e integrar a remuneração, por si só não autoriza a incidência dos reflexos na forma como pleiteado pelo agravante, ou seja, sobre as demais vantagens pessoais - triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório. 7) No julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios e sexênios, razão pela qual a decisão deve ser mantida nesse ponto específico.
[...] (Data: 06/Nov/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5004314-02.2023.8.08.0000 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Irredutibilidade de Vencimentos)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ABONO PREVISTO NA LEI N.º 5.458/13. SERVIDORES DA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. 3. Em relação à Agravante, considerando que as fichas financeiras da Autora comprovam que foi admitida em 06.03.1978, como também que referido benefício foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, verifica-se que a Recorrente faz jus ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), traduzidos nos anos de efetivo exercício entre a data de sua admissão e a data de extinção do benefício. 4. O adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas.
[...] (Data: 14/Aug/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000261-75.2023.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Irredutibilidade de Vencimentos)

Ademais, cabe ressaltar o adicional de assiduidade não pode servir de base de cálculo para outras vantagens pessoais ou gratificações, por força da vedação ao efeito cascata prevista no inciso XIV do art. 37 da Constituição da República, restringindo-se seus reflexos ao 13º salário e ao terço constitucional de férias.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço da remessa necessária e dos recursos de apelação e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo de
Município de Vila Velha e outro
e nego provimento ao apelo de
Denise Cristina Souza
d
os Santos.

R
elegada
a fixação
dos honorários advocatícios à fase de liquidação da sentença,
o mesmo se aplica à majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)